Tribunal: TJMT
Processo: 1034993-48.2020.8.11.0041
Relator(a): SEBASTIAO BARBOSA FARIAS
Órgão julgador: SEBASTIAO BARBOSA FARIAS
Órgão colegiado: Primeira Câmara de Direito Privado
Data de julgamento: 2024-11-12
Data de publicação: 2024-11-18

Ementa:

Inteiro teor:
ESTADO DE MATO GROSSO

PODER JUDICIÁRIO

PRIMEIRA CÂMARA DE DIREITO PRIVADO

Número Único
:

1034993-48.2020.8.11.0041
Classe:

APELAÇÃO CÍVEL (198)
Assunto:

[Seguro, Acidente de Trânsito, DPVAT]
Relator:
Des(a). SEBASTIAO BARBOSA FARIAS

Turma Julgadora:

[DES(A). SEBASTIAO BARBOSA FARIAS, DES(A). MARCIO APARECIDO GUEDES, DES(A). NILZA MARIA POSSAS DE CARVALHO]

Parte(s):

[VALDETE DE JESUS - CPF: 020.842.131-93 (APELADO), THIAGO SILVA FERREIRA - CPF: 030.450.731-82 (ADVOGADO), PORTO SEGURO COMPANHIA DE SEGUROS GERAIS - CNPJ: 61.198.164/0036-90 (APELANTE), PORTO SEGURO COMPANHIA DE SEGUROS GERAIS - CNPJ: 61.198.164/0001-60 (APELANTE), RENATO CHAGAS CORREA DA SILVA - CPF: 444.850.181-72 (ADVOGADO), MINISTERIO PUBLICO DO ESTADO DE MATO GROSSO - CNPJ: 14.921.092/0001-57 (CUSTOS LEGIS), VALDETE DE JESUS - CPF: 020.842.131-93 (REPRESENTANTE/NOTICIANTE), CAUE JESUS DA SILVA - CPF: 059.162.091-00 (APELADO)]

A C Ó R D Ã O
Vistos, relatados e discutidos os autos em epígrafe, a PRIMEIRA CÂMARA DE DIREITO PRIVADO do Tribunal de Justiça do Estado de Mato Grosso, sob a Presidência Des(a).

SEBASTIAO BARBOSA FARIAS, por meio da Turma Julgadora, proferiu a seguinte decisão:
POR UNANIMIDADE, DESPROVEU O RECURSO.

E M E N T A

DIREITO CIVIL E PROCESSUAL CIVIL. APELAÇÃO CÍVEL. INDENIZAÇÃO POR SEGURO DPVAT. NEXO DE CAUSALIDADE COMPROVADA POR BOLETIM DE OCORRÊNCIA E LAUDO PERICIAL. DOCUMENTOS SUFICIENTES. RECURSO DESPROVIDO.

I. Caso em exame

Apelação cível interposta por segurança em face de sentença que cumpriu a obrigação de indenização por seguro DPVAT, com base em laudo pericial e documentação médica, registrando a perda funcional parcial e permanente de membro inferior em ocorrência de acidente de trânsito. A segurança alega que o Boletim de Ocorrência é imprestável para comprovar o nexo de causalidade.

II. Questão em discussão

2. A questão central consiste em determinar se o Boletim de Ocorrência, associado a outros documentos médicos e ao laudo pericial, é suficiente para comprovar o nexo causal entre o acidente e a lesão sofrida pela parte autora.

III. Razões de decidir

3. O Boletim de Ocorrência, embora unilateral, é apto a contribuir para a comprovação do acidente, sendo suficiente para configurar o nexo causal quando corroborado por laudo pericial e documentação médica, conforme entendimento do STJ e deste Tribunal.

4. O laudo pericial realizado por peritos designados judicialmente concluiu pela existência de lesão permanente e membro parcial no inferior direito, o que preenche os requisitos legais para a indenização, nos termos da Lei 6.194/74.

5. A verificação de que o laudo pericial oficial, quando respeitado o contraditório, é suficiente para demonstrar a indenização e o dever de indenizar.

4. Dispositivo e tese

6. Recurso desprovido.

Tese de julgamento:

"Para fins de indenização do seguro DPVAT, o nexo de causalidade entre o acidente de trânsito e a lesão pode ser comprovado por Boletim de Ocorrência, complementado por laudo pericial oficial que ateste a incapacidade permanente ou parcial."

Dispositivos relevantes citados: Lei 6.194/74, art. 5º.

Jurisprudência relevante:
STJ, REsp 1.333.058/PE, Rel. Min. Luís Felipe Salomão; TJMT, NU 0032678-06.2016.8.11.0041.

R E L A T Ó R I O

Recurso de APELAÇÃO CÍVEL interposto por PORTO SEGURO CIA DE SEGUROS GERAIS, contra a r. sentença proferida pelo Juízo de Direito da 8ª Vara Cível da Comarca de Cuiabá/MT, que nos autos da Ação de Cobrança de Seguro Obrigatório DPVAT, ajuizada por VALDETE DE JESUS e OUTROS, julgou-a procedente, condenou a parte requerida ao pagamento de indenização securitária obrigatória no valor de R$ 7.087,50 (sete mil oitenta e sete reais e cinquenta centavos), com correção monetária pelo INPC, do evento danoso, juros de mora, de 1% (um por cento) ao mês, da citação,
custas processuais e
honorários advocatícios arbitrados em R$ 1.500,00 (um mil e quinhentos reais), nos termos do art. 85, § 8º, do CPC.

A seguradora apelante alega que o Boletim de Ocorrência é imprestável em razão de sua unilateralidade. Aduz inexistência de nexo de causalidade por supostas irregularidades nos documentos médicos carreados aos autos. Assevera que não se comprova o atendimento das lesões em decorrência do acidente narrado
.

Requer a reforma do
decisum
para julgar improcedente ação
.

Contrarrazões (Num. 217456523).

A Douta Procuradoria Geral de Justiça deixou de manifestar-se visto que não encontrou no caso em tela
a defesa de direitos metaindividuais

(Num. 236494666).

É o relatório.

V O T O R E L A T O R

A seguradora apelante busca a reforma do
decisum
alegando que houve equívoco do juízo singular ao considerar válido o Boletim de Ocorrência para estabelecer o nexo de causalidade, visto que, por sua unilateralidade, se configura imprestável.

A irresignação, porém, não prospera. A finalidade do Boletim de Ocorrência é demonstrar o nexo causal entre o acidente e a lesão ou morte da vítima, mas não é o único instrumento para a demonstração desse fato.

Ora, para que a indenização de seguro obrigatório se torne devida à vítima de acidente de trânsito, deve haver “
simples prova do acidente e do dano decorrente
”, art. 5º da Lei 6.194/74.

Ressai dos autos que o evento danoso foi ocasionado por acidente de trânsito provocado por queda de motocicleta em movimento na via pública, noticiado no Boletim de Ocorrência (
Num. 223720221
). No caso, os documentos trazidos com a petição inicial,
Prontuário de Atendimento e Histórico Clínico, foram considerados
suficientes pelos peritos médicos judiciais Drs. Bruno Tamenini (CRM/MT 13776) e Emílio Smiljanic (CRM/MT 9171). Estes constataram e registraram em seu Laudo Pericial Judicial, que o acidente de trânsito sofrido pela parte autora, ora apelada, causou
perda anatômica e/ou funcional de membro inferior direito
(Num. 223720266 – pág. 02). O parecer do profissional reconheceu dano, quantificado em 75% (setenta e cinco por cento) de 70% (setenta por cento) da tabela da Lei 11.945/2009, o que gerou lesão permanente e parcial com
incapacidade definitiva da Vítima
(Num. 223720266).

Ora, o nexo causal é o vínculo, a ligação ou a relação de causa e efeito entre a conduta e o resultado, o que permite concluir se a ação ou omissão do agente foi ou não causa do dano.

O resultado é uma consequência natural da conduta do agente.

O c. STJ já sedimentou que é suficiente o
laudo pericial e seu parecer técnico elaborado por perito oficial, que descreve, delimita e demonstra a lesão e a incapacidade definitiva do membro do corpo humano afetado (STJ REsp 1.333.058/PE).

Este e. Tribunal já decidiu que o

exame realizado por peritos designados para atuar no mutirão judicial do seguro DPVAT, com laudo assinado por médicos aptos a desempenharem perícias, prevalece, quando respeitado o princípio do contraditório e a participação das partes (TJMT
N.U 0032678-06.2016.8.11.0041)
.

Caracterizada a deformidade física parcial e permanente em virtude de acidente de trânsito, encontram-se satisfeitos os requisitos exigidos pela Lei 6.194/74 para que se configure o dever de indenizar
(Min. Luis Felipe Salomão - REsp 876.102/STJ/DF).

Diante do exposto, cotejados os elementos trazidos ao feito, mantenho inalterado o
decisum.

Em conformidade com o art. 85, § 11º do CPC, m
ajoro os honorários determinados pelo juízo
a quo
em 10% (dez por cento),
totalizado o
quantum
sucumbencial em R$ 1.650,00 (um mil e seiscentos e cinquenta reais).

Com essas considerações, DESPROVEJO o recurso.

É como voto.

Data da sessão:
Cuiabá-MT, 12/11/2024